Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-35.2023.8.11.0036
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000857-35.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Descumprimento de determinação de sigilo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA VALERIO - CPF: 474.218.271-53 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BARROS REZENDE - CPF: 047.099.831-86 (EMBARGANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 703.889.771-32 (EMBARGANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.923.451-71 (EMBARGANTE), SAMUEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.100.931-48 (EMBARGANTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), PAULO ALEXSANDER DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 058.684.071-05 (EMBARGANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), ELAINE DA MATTA SOUZA - CPF: 938.794.401-82 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SANTOS SILVA - CPF: 056.871.161-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO MODESTO DE SOUZA - CPF: 051.440.381-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo a condenação pelos crimes previs
tos nos
arts
.
33 e 35, ambos
da Lei n.
11.343/06.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à identificação do réu nas interceptações telefônicas e suposto cerceamento de defesa por ausência de acesso aos autos originários.

III. Razões de decidir:

1. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, demonstrando que a identificação do réu foi realizada com base em relatório técnico especializado que vinculou os dados cadastrais ao número telefônico utilizado.

2. A alegação de cerceamento de defesa encontra-se preclusa, pois não foi suscitada oportunamente durante a instrução processual, sendo trazida apenas em sede recursal.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2
. A preclusão temporal impede o conhecimento de nulidade não arguida oportunamente durante a instrução criminal
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 571, II e art. 619; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339); STJ -
AgRg
no
REsp
1.692.392/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
SAMUEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA

contra o acórdão deste Sodalício que
deu parcial
provimento
ao
r
ecurso de Apelação Criminal
interposto
pelo acusado
e
, apesar de manter a condenação do embargante
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art.
33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
,
reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. III, “d”, CP), bem como o determinou a retificação da data a ser considerada para fins de detração

(Id.
296756882
).

A defesa
argumenta que as interceptações telefônicas indicam que o verdadeiro alvo
das interceptações telefônicas
seria Samuel Alexandre Oliveira Cesar, e não o réu Samuel Victor Rodrigues da Silva
e, portanto, afirma que
essa falha comprometeu a validade da condenação.

Argumenta a existência de cerceamento de defesa, pois a defesa do réu não teve acesso ao processo que contém as interceptações telefônicas, as quais serviram como base para a condenação.
Sustenta que a
preclusão, que impede a prática de atos processuais após determinado momento, não pode ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando se trata de prejuízo grave à defesa.
No caso
em exame
, afirma que
caso a interceptação telefônica tenha sido a base para a acusação, o réu deve ter o direito de verificar a correção da identificação e a legalidade das provas, o que não foi possível devido à omissão do tribunal em não garantir o acesso adequado à defesa.

O acórdão embargado foi publicado em
03/07/2025

(Id.
296756882
).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SAMUEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA
contra o acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo acusado e, apesar de manter a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. III, “d”, CP), bem como o determinou a retificação da data a ser considerada para fins de detração (Id. 296756882).

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (MT). LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP.
PRELIMINARES AFASTADAS
. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE UM DOS RÉUS E, DOS DEMAIS, RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas por sete réus condenados pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 2º, da Lei n. 12.850/13, com penas privativas de liberdade impostas em regime fechado.

II. Questão em discussão: As questões em discussão são (i) a constitucionalidade e validade da Resolução n. 11/2017-TP quanto à competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT); (
ii
) a existência de nulidades processuais e supostas provas ilícitas; (
iii
) a presença de elementos probatórios suficientes para a manutenção das condenações pela prática dos delitos previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como art. 2º, da Lei n. 12.850/13; (
iv
) analisar a possibilidade de desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal; (v) avaliar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (vi) definir a possibilidade de condenações cumulativas pelos crimes de organ
i
zação criminosa e associação para o tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. A Resolução n. 11/2017-TP, que confere jurisdição estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar crimes relacionados à criminalidade organizada, observa a auto-organização dos tribunais (art. 125 da CF/88), sendo compatível com os princípios do juiz natural e do devido processo legal.

2. A alegação de ilicitude das provas interceptadas não prospera, pois foram autorizadas judicialmente com base em indícios robustos, não havendo demonstração de nulidade ou prejuízo à ampla defesa.

3. As condenações encontram respaldo em conjunto probatório coerente, composto por elementos telemáticos, testemunhos de usuários, laudos e relatórios policiais, que revelam atuação estável, funcional e hierarquizada dos réus no tráfico de entorpecentes.

4. Não se verifica nos autos situação que autorize a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para uso pessoal, diante da quantidade de drogas, da forma de acondicionamento e das provas de destinação à mercancia.

5. A aplicação do tráfico privilegiado está afastada, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da dedicação dos réus à
atividade criminosa e do vínculo com organização estruturada para o tráfico.

6. A condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06) é juridicamente admissível, desde que demonstradas estruturas distintas e finalidades autônomas, como no caso concreto, em que os réus integravam facção criminosa nacional (Comando Vermelho) e, ao mesmo tempo, associavam-se de forma estável e consciente com outros agentes locais para a mercancia de drogas em rede regional estruturada.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido de um dos réus e, dos demais, recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), com jurisdição estadual, para julgar crimes de organização criminosa é compatível com a Constituição Federal e não viola o princípio do juiz natural.
2
. Provas oriundas de extração de dados telemáticos devidamente autorizadas judicialmente são lícitas quando embasadas em elementos objetivos. 3. O conjunto probatório demonstrou a atuação estável e coordenada dos réus no tráfico de drogas e sua integração a organização criminosa, autorizando a manutenção das condenações. 4. É possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, quando restarem configuradas estruturas autônomas e finalidades distintas. 5. O tráfico privilegiado é incabível quando comprovada a dedicação habitual à atividade ilícita e a vinculação do agente a organização criminosa. 6. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando as circunstâncias da apreensão evidenciam mercancia.

Dispositivos relevantes citados: art. 125, §§ 1º e 2º, da CF/88;
arts
. 69, 70, 76 e 78 do CPP;
arts
. 33, caput, § 4º, e 35 da Lei n. 11.343/06; art. 2º, caput e § 3º, da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada: STF – ADI n. 4414, Rel. Min. Luiz
Fux
; STJ –
AgRg
no
REsp
n. 1611615/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
em
06/10/2020. TJMT –
RACrim
n. 1000695-23.2021.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j.
em
11/09/2024; TJMT –
RACrim
n. 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j.
em
31/07/2024
(Id.
289667865
)
.

Constato, portanto,
a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

Não obstante as alegações defensivas
, verifica-se
que o acórdão recorrido abordou de forma exaustiva todos os pontos suscitados pelo Embargante, analisando adequadamente
o conjunto probatório dos autos e
demonstrando as
r
azões pelas quais concluiu pela legalidade das provas produzidas nos autos, bem como pelo enquadramento da conduta do réu nos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/06.

O acórdão destacou, de forma
clara
,
a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
além de afastar a alegação de que
ele não seria o alvo da investigação e que sua qualificação teria sido feita de forma equivocada.
Como consignado no acórdão,
o Relatório Técnico n. 2023.13.40958 produzido por uma equipe especializada comprova que os dados cadastrais ligados ao número telefônico (66) 99691-4065, associado à organização criminosa,
são de Samuel Victor Rodrigues da Silva (Id.
268533367
– p. 548).

Res
tou evidente
,
ainda,
o princípio da
serendipidade
, amplamente aceito pela jurisprudência nacional
e que

permite
a utilização de provas obtidas de forma acidental durante diligências regularmente autorizadas para a investigação de outros fatos ou indivíduos, desde que haja uma autorização judicial válida e que não ocorra desvio de finalidade.

Sobre este ponto, destaco
fragmento decisório
do acórdão que, de forma conclusiva, aborda
o questionamento do embargante
.
Vejamos:

Neste ponto, importa destacar o princípio da
serendipidade
, amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, segundo o qual é lícita
a
utilização de provas obtidas fortuitamente durante diligências regularmente autorizadas para investigação de outros fatos ou pessoas, desde que exista autorização judicial válida e não haja desvio de finalidade.

Sobre o tema:

Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão é válida quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade de crimes.
2
. A teoria da
serendipidade
permite a validade de provas encontradas casualmente, desde que não haja desvio de finalidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 933.727/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024. (RHC n. 196.186/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

2. O princípio da
serendipidade
valida provas encontradas casualmente durante investigações autorizadas, desde que não
haja desvio de finalidade. 3.
A defesa deve apresentar argumentos específicos e pormenorizados para impugnar a decisão recorrida."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.676.717/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17/12/2021; STJ,
AgRg
no HC 861.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
11/12/2023. (
AgRg
no RHC n. 178.864/RS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado e
m 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

A despeito da alegação defensiva de que SAMUEL não era alvo da investigação e de que sua qualificação teria sido equivocada, exsurge do Relatório Técnico n. 2023.13.40958, elaborado por equipe especializada, que os dados cadastrais vinculados ao número telefônico (66) 99691-4065 — número este comprovadamente identificado como participante dos grupos de comunicação da associação criminosa —
foram
obtidos por meio de requisição formal de informações à operadora VIVO S.A.

Tal circunstância confere robustez, segurança e precisão à identificação e qualificação do réu SAMUEL no contexto da presente investigação, afastando-se, por completo, a tese de equívoco ou de ausência de vínculo subjetivo com o objeto da apuração (Id. 268533367 – P. 507-559).

Ainda que se admitisse, por hipótese meramente abstrata, a existência de algum tipo de precariedade ou imprecisão na qualificação do réu — o que, como já ficou devidamente esclarecido, não se verifica nos presentes autos —, cumpre destacar que a defesa se insurge contra tal questão somente em sede recursal, revelando, assim, manifesta intempestividade quanto à alegação de nulidade das provas.

Além disso, ressalto que os relatórios policiais que fundamentam a qualificação foram apresentados nos autos antes mesmo da realização da audiência de instrução criminal, oportunidade em que a defesa poderia ter exercido o direito de impugná-los, por meio da apresentação de quesitos, requerimentos de diligência ou impugnação formal, o que não ocorreu, configurando, portanto, preclusão quanto à matéria.
(Id.
296756882
)
.

Quanto à alegação de preclusão,
esta
também foi devidamente tratada no julgamento colegiado. O acórdão abordou a questão da alegada nulidade decorrente da ausência de acesso aos autos que originaram as interceptações telefônicas, que a defesa sustenta como configuradora de cerceamento de defesa. No entanto, conforme já decidido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores estabelece que as nulidades
devem
ser arguidas de maneira oportuna, ou seja, até as alegações finais, sob pena de preclusão temporal.

No caso em análise,
este Relator demonstrou, de forma segura, que
a defesa do réu Samuel não levantou a alegação de cerceamento de defesa durante a instrução criminal, trazendo-a apenas em sede recursal.

Apresento a parte do voto que trata da referida matéria:

Não obstante a defesa alegar a suposta nulidade decorrente da ausência de acesso aos autos que originaram as interceptações telefônicas, o que poderia caracterizar cerceamento de defesa, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que as nulidades devem ser arguidas oportunamente,
sob pena
de preclusão temporal, devendo ser suscitadas até as alegações finais.

Sobre o tema, o STJ entendeu:

2.
As nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução criminal, no procedimento comum, devem ser arguidas até as alegações finais (art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal), sob pena de preclusão"
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.692.392/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
de 6/4/2018). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (grifos meus).

(...).

No caso em exame, a defesa do réu SAMUEL em momento algum
insurgiu-se
, durante a instrução criminal, sobre eventual cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso aos autos referidos, o que somente veio a ocorrer em sede recursal, revelando manifesta perda da oportunidade processual.

Com efeito, na apresentação da defesa prévia, a defesa registrou:

(...) o acusado prefere aguardar a instrução processual, deixando para apresentar toda matéria de defesa nas alegações finais, posto que até o presente momento não
existem
provas coligadas que os desfavorecem, mas, somente elementos informativos colhidos durante a investigação criminal (Id. 268533443 – p. 814-815).

Nas alegações finais, igualmente, foram sustentadas apenas teses de mérito, conforme se extrai do documento de Id. 268533634 (p. 1.747-1.757) e este fato é expressamente
reconhecido
na sentença condenatória, a qual consignou:

A defesa dos acusados LUIZ GUSTAVO MODESTO SOUZA, SAMUEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA, DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA E LUIZ FERNANDO BARROS REZENDE não apontou preliminares (Id. 268533653) (grifos meus).

Dessa forma, não há como se reconhecer a nulidade ora suscitada, porquanto alcançada pelo instituto da preclusão, em razão da inércia da própria defesa técnica, que deixou de exercer oportunamente os meios de impugnação disponíveis
(Id.
296756882
)
.

Ressalto que o
acórdão recorrido é extenso e aborda de maneira detalhada as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso,
além das
argumentações apresentadas
pela parte
.
Por essa razão
, opta-se por não transcrever na íntegra todas as circunstâncias e fundamentações ali tratadas, sem prejuízo da análise dos pontos essenciais pertinentes aos embargos.

Ao
que se denota dos autos
e apesar das alegações defensivas
, o julgamento colegiado abordou a
s questões apresentadas no declaratório
, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Aliado a isto é i
mportante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia,
como consignado,
do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobr
e a questão discutida no feito.

O

fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
o

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão

(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025